Tribunal: TJDFT
Processo: 0737808-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737808-31.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: RAIMUNDO NELSON ROGLIN DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 1075 – SUSPENSÃO. INAPLICABILIDADE. COMPETÊNCIA PARA O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. JUSTIÇA COMUM. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. LOCAL DA SEDE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART. 516 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. LIQUIDAÇÃO DO TÍTULO. PERÍCIA CONTÁBIL. NECESSIDADE. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há que falar em suspensão do feito, com base no Tema no 1075 do STF, quando a matéria não se encontra pendente de apreciação, existindo inclusive decisão preclusa quanto ao assunto. 2. Nos termos do art. 516, do CPC, a regra geral de competência para a fase de cumprimento de sentença é a do juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição (inciso II), sendo possível que as execuções individuais de ações civis públicas, sejam ajuizadas em foro diverso, o qual, nos termos do parágrafo único, do mesmo artigo, possa o exequente optar pelo local da sede do réu/devedor. 3. É necessário a prévia liquidação de sentença quando o título executivo judicial não se reveste da liquidez necessária ao imediato cumprimento do comando sentencial, sobretudo porque a apuração não depende apenas de cálculo aritmético. 4. Não se aplica a Teoria da Causa Madura em fase processual na qual não se discute o mérito da demanda, mas tão somente objetiva descobrir o quantum debeatur. 5. Recurso conhecido em parte e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; a) artigos 53, inciso III, alínea “b”, do CPC, porquanto a competência para apreciar o feito, segundo afirma, é da Justiça Federal; c) artigo 1.026, §2o, também do CPC, asseverando ser descabida a multa aplicada, uma vez ausente caráter protelatório nos embargos de declaração opostos. O recorrido pede, em contrarrazões, que as publicações sejam feitas em nome da advogada DANIELLA CRISTINA GONTIJO MARTINS, OAB/GO 54.601, e do advogado WALMIR OLIVEIRA DA CUNHA, OAB/GO 23.692 (id 25613190, pág.1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022 do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, e parágrafo único, do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). Também não dá azo ao seguimento do recurso a alegação de ofensa ao artigo 53, inciso III, alínea “b”, do CPC, porque o recurso não atacou fundamento crucial do acórdão combatido, quanto à impossibilidade de apreciação da matéria diante da preclusão. Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter as conclusões do aresto impugnado, impõe o reconhecimento da incidência da Súmula 283 STF, por analogia. Precedentes.” (AgInt no REsp 1877253/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1/2/2021). O recurso não merece trânsito, por fim, quanto à apontada violação ao artigo 1.026, §2o, do CPC, pois a apreciação da tese demandaria reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior: “No tocante à violação do art. 1.026, §2o, do CPC/2015, quanto ao descabimento da multa protelatória aplicada pelo Tribunal de origem, melhor sorte não socorre à recorrente, porquanto a incidência da Súmula n. 7/STJ também impede a revisão da conclusão a que chegou do Tribunal "a quo", de que os embargos declaratórios tiveram caráter protelatório, o que culminou na aplicação da multa prevista no referido dispositivo. Por oportuno, vejamos: AgInt no REsp 1835027/PR, Relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, Julgamento em 06/02/2020, DJe 11/02/2020.” (AgInt no AREsp 1740475/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 28/4/2021). Por fim, determino, conforme pleiteado pelo recorrido, que as publicações sejam feitas em nome da advogada DANIELLA CRISTINA GONTIJO MARTINS, OAB/GO 54.601, e do advogado WALMIR OLIVEIRA DA CUNHA, OAB/GO 23.692. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012